Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETIRA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE AUMENTO. PLEITO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos.
1.1. Na espécie, o dolo do acusado restou evidenciado na medida em que ele, desde o início, manteve a vítima, por meio de fraude de estar tendo com ela relacionamento amoroso, para fins exclusivos de obter vantagens financeiras e patrimoniais ilícitas. A vítima emprestou valores ao acusado, pagava suas compras, pensando estar o ajudando, justamente, porque estava numa relação afetiva, vindo a descobrir, somente posteriormente, ter caído num golpe, ficando no prejuízo financeiro, já que, inclusive, o réu nunca lhe devolveu ou teve a pretensão de devolver as quantias que lhe foram repassadas.
1.2 Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, pois comprovado o elemento subjetivo do tipo.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. Logo, no caso, a palavra da vítima, a prova testemunhal e a prova documental contida nos autos, confirmam que o réu o acusado obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante fraude de estar tendo um relacionamento afetivo.
3. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, eis que o contexto de o réu manter a vítima em erro durante certo período até ela descobrir que havia caído num golpe é fator inerente ao tipo penal, mais especificamente, inerente ao próprio dolo do agente para a obtenção da vantagem ilícita, o que não merece maior reprovação.
4. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime pois, para além do prejuízo patrimonial sofrido, ínsito ao delito de estelionato, a vítima foi frustrada emocionalmente e afetivamente pelo réu.
5. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
6. Fixada pena inferior a dois anos de reclusão e valorada negativamente somente uma circunstância judicial negativa, o réu faz jus ao regime inicial aberto para o cumprimento da pena e à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.
7. Considerando que já existente na seara cível título executivo judicial visando a reparação dos prejuízos de ordem patrimonial, não se mostra viável a fixação de nova indenização dessa natureza, a qual deve ser afastada nesta instância.
8. Quanto à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais à vítima, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), ela é cabível na seara criminal, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia. 1.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.